Tribunal: TJDFT
Processo: 0725028-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725028-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA AGRAVADO: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sarkis &amp; Sarkis Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0714409-88.2021.8.07.0015, na fase de cumprimento de sentença, manteve o bloqueio e determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos (Id. 160289987 dos autos de origem): “Chamo o feito à ordem. Da análise dos documentos juntados pela exequente, verifico que o acórdão que fixou multa diária para o atraso nos pagamentos ainda não transitou em julgado, uma vez que há recurso aguardando julgamento. Isto posto, mantenho o bloqueio dos valores já realizado e suspendo o curso do processo, até o trânsito em julgado do AGI 0700964-14.2022.8.07.0000. Int.” A Agravante, em síntese, pretende levantar os valores bloqueados a título de multa cominatória, sob o argumento de que a decisão que fixou as astreintes ainda não está preclusa. Relata que, “haja vista o crédito exigido pela Exequente ser infundado, bem como, não pode ser cobrado, por não ter trânsito em julgado da fixação da multa exigida nos autos do Agravo de Instrumento 0700964-14.2022.8.07.0000, se faz medida de direito a liberação dos valores bloqueados nas contas do executado, que são resultantes de cobrança indevida e que ainda será objeto de discussão na lide principal”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para permitir o levantamento dos valores bloqueados. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos da fundamentação. O preparo está comprovado (Ids. 48211462-48627277). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, pede a Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo, para permitir o levantamento dos valores bloqueados a título de multa cominatória. Em abono à pretensão recursal, relata que, “haja vista o crédito exigido pela Exequente ser infundado, bem como, não pode ser cobrado, por não ter trânsito em julgado da fixação da multa exigida nos autos do Agravo de Instrumento 0700964-14.2022.8.07.0000, se faz medida de direito a liberação dos valores bloqueados nas contas do executado, que são resultantes de cobrança indevida e que ainda será objeto de discussão na lide principal.” No entanto, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão do efeito suspensivo ativo. Da análise dos autos, afere-se que o Agravo de Instrumento n° 0700964-14.2022.8.07.0000 foi parcialmente provido para fixar a multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no pagamento da pensão. Confira-se a correspondente ementa: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. INCLUSÃO DA CREDORA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. EFICÁCIA DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 533 do CPC, "quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão", sendo facultado ao juiz "substituir a constituição de capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica" (art. 533, § 2°, do CPC). 2. No caso dos autos, além do acordo para inclusão da credora em folha de pagamento da empresa devedora, a pensão mensal está sendo adimplida todos os meses, de modo que não se justifica a constituição de garantia real. 3. O Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional e primado no direito fundamental à tutela executiva, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável (art. 4° do CPC). 4. Em busca da satisfação do crédito, previu medidas típicas e atípicas para compelir o devedor a cumprir a obrigação. Dentre eles a fixação de multa pelo atraso no cumprimento da obrigação. 5. No caso concreto, impõe-se a fixação de multa diária por atraso no pagamento da pensão, por se tratar de verba alimentar e o atraso recorrente da devedora decorre de sua desorganização. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1417238, 07009641420228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insatisfeita, a Agravada interpôs recurso especial, almejando a reforma do acórdão para determinar a constituição de capital com o objetivo de garantir o pagamento da pensão alimentícia estabelecida no título executivo judicial. Verifica-se que, além do trânsito em julgado parcial do capítulo que arbitrou as astreintes, a decisão que as fixou é passível de cumprimento provisório, e devem ser depositadas em juízo, permitido o levantamento após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, nos termos do art. 537, § 3°, do CPC. Assim, a ausência de trânsito impede tão somente o levantamento de eventuais quantias a título de multa coercitiva pelo credor, não existindo, contudo, obstáculo à deflagração do cumprimento de sentença e a penhora de valores (art. 520, IV, do CPC). Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, determino à Secretaria da 3a Turma Cível que associe o presente recurso ao Agravo de Instrumento n° 0724676-96.2023.8.07.0000, para que sejam julgados simultaneamente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora